Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000447-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.
Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, inicia o subscritor do writ alegando a fragilidade dos indícios de autoria, a afastar o fumus comissi delicti, porquanto sustenta estarem especados tão somente nas declarações extrajudiciais do corréu Amadeu dos Reis Siqueira, o qual, a propósito, teria se retratado dos relatos prestados perante a autoridade policial, justificando que assim procedeu em troca de “benefícios” prometidos pelos policiais, fazendo-o por meio de declaração particular subscrita também pelo Diretor da unidade prisional em que se encontra recolhido o ora paciente, documento que o impetrante reputa válido à finalidade almejada, que é de alcançar a liberdade provisória do beneficiário deste writ.
Ainda nessa esteira, sustenta a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP pertinentes ao periculum libertatis, haja vista nada de concreto revelar que, em liberdade, o paciente causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, apresentando-se suficiente a sua vinculação ao processo mediante a imposição de quaisquer das cautelares não prisionais do art. 319 do mesmo codex, principalmente porque alega que o increpado é primário, residente em domicílio certo e exercente de atividade laboral lícita.
Enfim, o impetrante arguiu a tese de excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 25/07/2019, sem que tenha sequer sido recebida a denúncia, o que, na intelecção da defesa, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse writ.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, a fim de que “responda em liberdade às acusações que lhe são imputadas” (sic), com a expedição do competente alvará de soltura, condicionada (ou não) a soltura à imposição de cautelares menos severas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 29982963 ao ID 29990450.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014656-98.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, e como relatado alhures, vale registrar que o presente remédio heroico foi distribuído à minha relatoria por conta de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014656-98.2019.811.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objeto do presente writ. Exatamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro habeas corpus, o Colegiado examinou as teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento realizada na data de 27/11/2019, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, NO ART. 35 E NO ART. 36, TODOS DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 180, CAPUT, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – 2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. A aventada tese de negativa de autoria só comporta análise na via de cognição sumária do habeas corpus se restar comprovada de forma incontestável nos autos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória no rito procedimental da ação constitucional e ao fato de que a natureza processual da prisão preventiva não exige a prova irrefutável da autoria do crime, bastando a existência de indícios que indiquem a possibilidade de o suspeito ter praticado as condutas criminosas que lhe estão sendo imputadas, como ocorre na hipótese versada.
2. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada em face do sujeito que possui outro registro criminal por crime doloso e, aparentemente, associou-se aos comparsas para o fim de praticar o narcotráfico, buscando cocaína na Bolívia para ser revendida no Estado de Mato Grosso, além de supostamente receptar objetos provenientes de crimes patrimoniais, uma vez que tais fatores concretos, devidamente apontados na decisão segregatícia, demonstram a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas e a periculosidade social dos envolvidos, o que justificada a medida extremada para a garantia da ordem pública, a tornar insuficiente as providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, e irrelevantes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o encarcerado.”
Em sendo assim, constato que na presente impetração, salvo a alegação de excesso de prazo, há mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, consoante entendimento pacífico, é terminantemente vedada, máxime nos casos em que não demonstrada a existência de fatos novos capazes de justificar a reanálise da matéria, exatamente como ocorre na hipótese em tela.
In casu, embora o impetrante assevere a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema e a suficiência das cautelares alternativas ao cárcere, certo é que a medida constritiva ainda se sustenta no mesmo decreto segregatício, sobre o qual esse e. Sodalício já se debruçou e entendeu como idoneamente fundamentado nos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou mais de uma vez acerca da impossibilidade de reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, entendendo ser necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo com a finalidade de rediscutir repetidamente os mesmos fundamentos.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS - 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei).
Assim, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), impede-se o prosseguimento do presente writ em relação às teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação mandamental neste particular aspecto, especificamente no que toca às teses de insuficiência/ausência de indícios de autoria, falta dos requisitos legais da prisão preventiva [periculum libertatis] e suficiência das medidas cautelares não prisionais do art. 319 do CPP – eis que constituem mera reiteração de writ anteriormente impetrado pelo mesmo paciente e já julgado em definitivo –, de forma monocrática e liminar, EXTINGO a ordem de habeas corpus impetrada em prol de Claudinei da Silva Cruz, fazendo-o monocraticamente e SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Por outro turno, quanto à alegação de excesso de prazo, entendo que o habeas corpus deve ser admitido, por estarem presentes as condições da ação.
Todavia, friso que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessa premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição exordial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), máxime porque a mera alegação de que a prisão preventiva imposta ao increpado perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória dos autos, caracterizar o aventado constrangimento ilegal à conta do interregno decorrido desde a decretação da medida extrema.
Desta feita, é certo que o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não como um critério meramente aritmético, porquanto os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao julgador, uma vez que não são fatais e tampouco peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em razão das vicissitudes do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo ou à presunção de inocência.
Tanto é assim que, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente não ocorre na hipótese versada.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; tornando desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, e fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDINEI DA SILVA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator